Tribunal: STF
Processo: ARE 1313176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Mandado de segurança. Impetrante que exerceu o cargo de Secretário Municipal e, inicialmente, teve reconhecido o direito à incorporação da gratificação rubrica 'SS'. Lei Complementar Municipal 085/2001 que transformou o cargo rubrica 'SS' para 'SM'. Mandado de segurança anteriormente ajuizado que concedeu a segurança para que fosse efetuado o enquadramento no cargo transformado na aludida Lei Complementar. Lei Complementar Municipal posterior (nº 221/2012) que definiu nova forma de remuneração do cargo de Secretário Municipal, com nomenclatura 'SM', passando a ser remunerado por subsídio fixado em parcela única. Pretensão de reajuste da gratificação para o valor do subsídio percebido pelo Secretário Municipal em exercício. Ausência de decisum acerca dos critérios de reajuste da mencionada gratificação 'SM', não se configurando a alegada ofensa à coisa julgada. O reajuste da remuneração do cargo de Secretário Municipal não implica na revisão automática da referida parcela, devendo o reajuste obedecer ao plano convencional a todo o funcionalismo público. Inexistência de direito adquirido. Precedentes do E. STJ, E.STJ e deste Tribunal. Ausência de direito líquido e certo a ensejar a concessão do mandamus. Denegação da ordem que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ultrapassadas tais questões, verifica-se que no Mandado de Segurança anteriormente ajuizado a pretensão foi o enquadramento nos cargos transformados na Lei Complementar nº 085/01.
    Naqueles autos, restou evidenciado que o autor possuía uma gratificação incorporada, rubrica ‘SS’, e diante da nova legislação houve a transformação do cargo para a rubrica ‘SM’.
    Tal gratificação (‘SM’) é paga regularmente ao impetrante, como se verifica se extrai do seu contracheque e parecer emanado de processo administrativo, acostados com a inicial nos index 0003, fls. 47/49 e 63/67.
    (...)
    O objeto da presente demanda se limita ao reajuste desta gratificação. 
    Aduz o impetrante que faria jus aos reajustes desta parcela de seus vencimentos sempre que haja reajuste da verba paga a quem exerce o cargo de Secretário Municipal, sustentando existir coisa julgada neste sentido.
    Não é o que se verifica dos autos.
    Acosta também cópia da inicial e da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, em que é um dos impetrantes (MS 2001.031.000133-0). Em tal feito, também não se discutem nem a incorporação da gratificação, nem os critérios ou bases para seu reajuste.
    Trata-se, tão somente, de MS em que os impetrantes narram ter ocorrido transformação de cargos, por Lei Complementar Municipal (nº 085/2001) requerendo a aplicação da referida lei a seus vencimentos. O ora impetrante, à época, percebia em seu contracheque, já incorporada, gratificação com a sigla ‘SS’, requerendo fosse aplicada a transformação, para a sigla ‘SM’, que correspondia a valor de gratificação superior ao que lhe vinha sendo pago.
    A sentença, mantida em sede recursal, apenas determinou ‘que seja realizado o enquadramento dos impetrantes nos cargos transformados na Lei Complementar Municipal 085/01’. Nada delibera acerca de futuros reajustes da verba, até por não ser objeto do Mandado de Segurança.
    O impetrante teve implementada a transformação em seu contracheque, passando a gratificação da sigla ‘SS’ para a sigla ‘SM’, situação que ainda perdura. Não se verifica, portanto, qualquer violação à coisa julgada, ao que fora decidido no referido Mandado de Segurança.
    No presente feito, o impetrante requer a majoração do valor da gratificação ‘SM’ que percebe, ao argumento de possuir direito à paridade com a remuneração de Secretário Municipal.
    Não possui, contudo, direito líquido e certo a tal majoração ou paridade, nem há coisa julgada em seu favor. Como visto, o MS anteriormente impetrado, em 2001, decidiu matéria diversa, não constituindo determinação de reajuste futuro por paridade, como pleiteia aqui o impetrante.
    (...)
    Desta forma, é necessário a existência de prova pré-constituída, de modo a demonstrar de forma inequívoca o direito do impetrante, sendo inadmissível a realização de dilação probatória a fim de comprovar eventual fato constitutivo do direito do autor.
    Esta prova inexiste nos presentes autos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente